Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL EM CURSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 2o da Lei no 9.099/95 e no caput e inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, por entender que os fatos que fundamentam o pedido do autor dependem do desfecho do procedimento criminal que tramita perante o Juízo Criminal e ser incompatível com o procedimento sumaríssimo a suspensão processual nos moldes do art. 313 do CPC.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é presidente de uma associação de moradores e, por conta da construção de um espaço destinado ao escritório da associação entre as vagas de garagem, ora aprovada em assembleia, o segundo réu, por ordem do primeiro réu, quebrou a estrutura montada de ferro, ameaçou funcionários, além de injuriá-lo. Sustentou que sofreu danos morais em decorrência do ato ilícito praticado pelos réus. Requereu a condenação solidária em danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52774161 e 52774163). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52774166).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da hipótese em que o procedimento criminal influência ou não no julgamento na esfera cível.

5. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustentou a cassação da sentença, mediante o afastamento da prejudicial externa reconhecida na origem, com a determinação de que seja realizada a oitiva de testemunhas para fins de arbitramento do quantum indenizatório, ante a independência das instâncias civil e criminal, bem como pelo fato de que o julgamento dos danos extrapatrimoniais não guardaria necessária dependência ao julgamento da eventual causa criminal, nem de declaração da (in)existência de relação jurídica, logo, não se trataria de situação processual de extinção do processo sem análise de mérito.

6. Compulsando os autos do termo circunstanciado de ocorrência, processo no 0712925-91.2023.8.07.0007, o magistrado promoveu o arquivamento dos autos em relação ao crime de injuria qualificada, com fulcro no art. 395, III, do CPP e, em relação aos crimes de ameaça e dano simples, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal de Taguatinga, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95. Ressalta-se que o procedimento continua em trâmite para apuração dos fatos.

7. A existência de procedimento criminal para apurar a ocorrência de crimes, ainda pendente de resolução, não impede o prosseguimento e julgamento de demanda cível que busca reparação por danos morais pelo mesmo fato, notadamente diante da independência das esferas cíveis e criminais (art. 935 do Código Civil).

8. Nesse sentido: "O art. 935 do Código Civil, consagra, como regra, a independência entre as instâncias civil e criminal. Com efeito, é possível que a ação indenizatória tramite em concomitância com a persecução criminal, que somente influenciará na primeira quando reconhecida, categoricamente, a inexistência do fato ou da autoria delitiva.” (Processo: 0738949-17.2022.8.07.0000. Acórdão: 1716429. Data de Julgamento: 14/06/2023. 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Publicado no DJE: 04/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. No caso em questão, a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não de ofensa à honra moral do autor e, em caso de configuração dos danos morais, ao valor devido a título de indenização, sendo, portanto, necessária a dilação probatória, inclusive com a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

10. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para o regular prosseguimento do feito.

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.